Tribunal: TJSP
Processo: 1083711-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do réu, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento do recurso – Petição inicial apta – Interesse recursal da autora

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Demonstrada a insuficiência financeira do réu, que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento do recurso – Petição inicial apta – Interesse recursal da autora demonstrado – Distribuição dos ônus da sucumbência – Inteligência do artigo 85, "caput", do CPC – Honorários corretamente fixados por apreciação equitativa, devidamente majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000130895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083711-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
DENISE DUARTE VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JOSE
RUBENS SPADA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos
recursos com observação, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2021.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40221
APELAÇÃO CÍVEL No 1083711-47.2018.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : SANG DUK KIM
APELANTE/APELADO: DENISE DUARTE VALENTIM
APELADO/APELANTE: JOSE RUBENS SPADA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSOS
Apelações
Ação de rescisão contratual
com pedido de antecipação de tutela Insurgência contra a
r. sentença que julgou procedente a demanda

Inadmissibilidade Demonstrada a insuficiência financeira
do réu, que autoriza a concessão dos benefícios da
gratuidade
da
justiça,
exclusivamente
para
o
processamento do recurso Petição inicial apta Interesse
recursal da autora demonstrado Distribuição dos ônus da
sucumbência Inteligência do artigo 85, "caput", do CPC
Honorários corretamente fixados por apreciação
equitativa, devidamente majorados
Matéria preliminar
rejeitada Recursos improvidos, com observação.
1) Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de
antecipação de tutela, julgada procedente pela r. sentença de fls. 329/331, cujo
relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de DENISE DUARTE VALENTIM (fls. 335/355).
Aduz que a r. sentença comporta reforma porque o nobre
magistrado de piso deixou de observar a regra geral prevista no artigo 85, §2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
do CPC, que determina que os honorários sejam fixados entre o mínimo de
10% e o máximo de 20% da condenação, do conteúdo econômico ou do valor
da causa.
Alega que, o magistrado “a quo” condenou o apelado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), que não corresponde ao percentual mínimo previsto na lei
de 10% do valor da causa, considerando que se trata de demanda
declaratória.
Afirma que, a fixação de honorários por apreciação
equitativa, só é autorizada pela lei nos casos em que o proveito econômico
pretendido for irrisório ou inestimável, que não é o caso dos autos.
Aduz que, de acordo com os julgados colacionados, os
honorários devem ser fixados levando em conta o proveito econômico
discutido.
Sustenta que, como não há condenação ou proveito
econômico que possa ser mensurado o cálculo dos honorários, deve ser
realizado com base no valor da causa, aplicando-se a regra do artigo 85, §2o
do CPC.
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido a fim de
reformar a r. sentença no sentido de fixar os honorários advocatícios em 15%
do valor da causa.
Apelação de JOSE RUBENS SPADA (fls. 394/404).
Inicialmente, pede o deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça, uma vez que a situação atual de pandemia ocasionou a
diminuição do seu rendimento, de modo que está impossibilitado de arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, sem o prejuízo ao seu
sustento e de sua família.
Alega que, a inicial é inepta, porque a autora carece de
interesse processual, uma vez que a tutela pretendida não tem utilidade para a
autora do ponto de vista prático.
Afirma que, não há que se falar em vencedores na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
demanda em análise, porque a recorrida ajuizou ação de rescisão contratual,
sem que o contrato em análise tenha produzido efeito.
Diz que, como os efeitos do contrato não estavam ativos e
vigentes à época do ajuizamento da demanda, não houve justa causa para a
distribuição da ação.
Sustenta que, a apelada tinha somente expectativa de
direito que poderia ser exercido somente após o implemento da condição
suspensiva.
Argumenta que, como a eficácia do contrato de cessão de
crédito está condicionada ao deferimento do pedido de recuperação judicial do
Grupo Unna, fato que não ocorreu, não há motivo para a apelada requerer a
rescisão do contrato.
Alega que, ainda que se entenda que há causa para o
ajuizamento da ação, o apelante não ofereceu resistência ao pedido, tendo
concordado com a rescisão contratual.
Afirma que, não há que se falar na existência de vencedor
e vencido na demanda, de modo que não poderá ser condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Requer que o recurso seja provido, para reformar a r.
sentença no sentido de afastar a condenação do apelante no pagamento de
honorários advocatícios.
A autora apresentou contrarrazões em fls. 412/439. O
requerido, conforme certidão de fls. 456, deixou de apresentar resposta ao
apelo.
Considerando que o recurso apresentado em fls. 335/355
versa exclusivamente sobre a majoração dos honorários de sucumbência, os
patronos da autora foram instados a comprovar o recolhimento em dobro do
preparo recursal, observando-se como base de cálculo o valor da condenação
em honorários fixados na r. sentença (fls. 449/450). A autora se manifestou em
fls. 476 e comprovou o pagamento do preparo recursal em dobro em fls.
477/478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
O réu foi instado a apresentar documentos comprobatórios
da alegada hipossuficiência financeira, para possibilitar a análise do pedido de
gratuidade de justiça, bem como foi intimado para regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O requerido se
manifestou em fls. 453 e 458/461 e juntou os documentos de fls. 454, 462/475,
regularizando a representação processual e apresentando os documentos
solicitados.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 449/451). O
requerido manifestou sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls.
453. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação da autora, conforme
certidão de fls. 480.
Recursos regularmente processados. Preparado o apelo
apresentado pela autora (fls. 478/79).
É o relatório.
2) Do pedido de gratuidade de justiça aduzido nas
razões recursais.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 98 “caput”, que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Assim, apesar da declaração de hipossuficiência possuir
relativa presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça quando se constatar a existência de elementos capazes
de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do benefício.
Contudo, da análise dos documentos apresentados em fls.
464/475, em especial os extratos bancários, levando-se em conta o elevado
valor dado à causa, é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça
em favor do apelante, exclusivamente para o processamento deste recurso,
nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, o que desde já fica consignado a título
de observação.
Do mérito.
Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por Denise Duarte Valentim em face de José
Rubens Spada, sob a alegação de que celebrou com o requerido três
“Compromissos de Cessão de Créditos Extraconcursais e Outras Avenças”
exigíveis em face do Grupo Unna, condicionados à aprovação da Assembleia
Geral de Credores e homologação do novo plano de recuperação judicial do
Grupo Unna. Alega que, a homologação do plano de recuperação, ocorreu em
12/08/2017, mas que foi convertida em falência e, por tal motivo, todos os
créditos vinculados às empresas pertencentes ao Grupo Unna foram
bloqueados, impossibilitando que os contratos avençados entre as partes
passassem a produzir efeitos.
Assim, requer que os contratos firmados entre as partes
sejam rescindidos.
Houve contestação (fls. 309/314) e réplica (fls. 317/320).
Adveio a r. sentença que julgou procedente a demanda a
fim de declarar a rescisão dos contratos em fls. 29/52. Diante da sucumbência,
o requerido foi condenado no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Os recursos apresentados pelas partes, que serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
analisados conjuntamente.
Analisando os autos, se vê que é incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes consistente nos “Compromissos
de Cessão de Créditos Extraconcursais e Outras Avenças” em fls. 29/52, bem
como o fato de que tornaram-se inexigíveis, diante da convolação da
recuperação judicial do Grupo Unna em falência.
Com efeito, prevê o artigo 474 do Código Civil:
“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno
direito; a tácita depende de interpelação judicial”.
Analisando os contratos analisados, verifica-se que as
partes deixaram de tratar sobre a possibilidade de rescisão contratual em caso
de convolação em falência do Grupo Unna.
Assim, considerando que tal causa de resolução do
contrato não foi expressamente avençada, passou a integrar as hipóteses de
resolução tácita e por isso depende de pronunciamento do Poder Judiciário,
nos exatos termos do artigo acima mencionado.
Desta forma, resta claro o interesse da autora no
ajuizamento da demanda não havendo que se falar em inépcia da inicial,
restando rejeitada a matéria preliminar arguida pelo réu em seu recurso.
A irresignação das partes se restringe à distribuição da
sucumbência e à forma de cálculo dos honorários advocatícios.
Com efeito, prevê o Código de Processo Civil que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
Para se determinar qual das partes será responsabilizada
pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais há que se
levar em consideração não somente a sucumbência, como também, o princípio
da causalidade, que prevê que a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, a demanda foi ajuizada tendo em vista
a necessidade da autora de pronunciamento do Poder Judiciário para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
desvencilhar da responsabilidade a que estava obrigada nos contratos de fls.
29/52.
Dessa forma, ainda que ausente resistência do réu em
reconhecer o pedido autoral, o fato é que o processo somente foi instaurado
em razão da impossibilidade de cumprimento dos contratos, que se
aperfeiçoaram antes da decretação da falência, sem qualquer cláusula
resolutiva que previsse a sua extinção de pleno direito.
Assim, considerando a necessidade da autora de ajuizar a
presente ação e que foi dado provimento ao seu pedido, há que se considerar
que ela restou vencedora, cabendo ao réu arcar com as despesas decorrentes
da procedência da demanda.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
Ação
de
rescisão
contratual,
c.c.
ressarcimento de quantias pagas. Desistência do autor por entender que,
devido ao aumento nominal das parcelas, não tinha condições de continuar a
efetuar o pagamento. Procedência parcial da ação. Inconformismo da
requerida. Cabimento em parte. (...) Distribuição dos ônus da sucumbência.
Princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, deve
arcar com as despesas processuais. Sentença reformada em parte. Recurso
da requerida a que se dá provimento em parte, com observação”. (AP no
1000551-59.2020.8.26.0390; Relator Des. José Rubens Queiroz Gomes;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado TJS; J. 09/10/2020).
Além
disso,
considerando
que
o
réu
apresentou
concordância com a rescisão contratual, verifica-se que escorreita a r.
sentença ao condena-lo a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC.
No que tange ao valor fixado a título de honorários,
considerando que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 13.327.186,93 (treze
milhões trezentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e
três centavos), escorreita a r. sentença ao aplicar a regra do art. 85, § 8o, do
CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Acerca da regra do art. 85, § 8o, do CPC, está Corte
decidiu que:
“Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível
para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda
quando o valor da causa for muito baixo, nada está a impedir que o dispositivo
mereça interpretação extensiva, com vistas a obviar enriquecimento sem causa
do patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido, em casos nos quais
o proveito econômico e o valor da causa forem muito altos” (AP no 0008711-
92.2017.8.26.0100, Rel. Des. Aroldo Viotti, J. 22/12/2017).
Ademais, analisando os autos nota-se que não houve
desrespeito aos parâmetros previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
Bem por isso, apresenta-se razoável os honorários dos advogados arbitrados
na r. sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SANG DUK KIM, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da autora, serem
majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento aos recursos, com observação.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2021.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica